Tribunal: CARF
Processo: 10410.003867/2009-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-01-04
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.003867/2009-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.043 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de janeiro de 2023
Recorrente
COMPANHIA ALAGOANA DE RECURSOS HUMANOS E
PATRIMONIAIS - CARHP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2006
DEIXAR DE DESCONTAR A CONTRIBUIÇÃO A CARGO DO
SEGURADO.
INFRAÇÃO
Á
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
PENALIDADE APLICADA. LEGALIDADE.
O descumprimento da obrigação de arrecadar, mediante desconto, as
contribuições dos segurados da Previdência Social constitui infração à
legislação previdenciária e sujeita o infrator à penalidade prevista nas normas
correlatas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso e Mario Pereira de Pinho
Filho (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 11-30.712, da 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento Recife – DRJ/REC (fls.
195/198), que julgou improcedente impugnação apresentada em face do Auto de Infração
lavrado sob o Debcad no 37.187.505-6, referente a multa por descumprimento da obrigação
instrumental de arrecadar, mediante desconto, as contribuições incidentes sobre a remuneração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.003867/2009-95
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.043 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10410.003867/2009-95

dos segurados a serviço da autuada, conforme alínea “a” do inciso I do art. 30 da Lei no
8.212/1991.
Cientificada do lançamento, a Contribuinte apresentou impugnação em que alega
que a autuação representa afronta ao princípio da legalidade, expresso no inciso II do art. 5o da
Constituição, pois impõe gradação de penalidade fora de ditames legais e, em vista de tal
argumentos, requer sua anulação, com base no inciso IV do art. 10 do Decreto 70.235/1972.
A DRJ/REC considerou o lançamento procedente, por entender que a penalidade
foi aplicada em consonância com a legislação de regência.
Cientificado do resultado do julgamento em 10/12/2010 (fl. 201) o Sujeito
Passivo, em 12/01/2011 (fl. 203), interpôs recurso voluntário (fls. 203/207) no, qual alega que há
um nítido equívoco quanto ao correto enquadramento legal do auto de infração (artigo 283,
inciso II, “g”, do RPS.), razão pela qual a autação deve ser anulada, considerando a existência de
vício de formalidade.
Segundo infere, o fundamento legal de determinado auto de infração
consubstancia-se na indicação precisa de qual lei, em sentido estrito, foi violada. Neste sentido,
as normas complementares, a exemplo dos decretos, não são suficiente para embasar o auto de
infração, que restará viciado em decorrência da inexistência da fundamentação legal.
Em vista disso, entende que a exigencia fiscal afrontou expressamente a
Constituição Federal, pois imporia conduta sem qualquer albergue legal, baseada unicamente no
Decreto n° 3.048/99, o que configuraria afronta ao princípio constitucional da legalidade.
Argumenta ainda que o crédito ora constituído deve ser anulado, por
descumprimento expresso do previsto no inciso IV do art. 10 do Decreto n° 70,235/1972.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Como visto, tem-se Auto de Infração lavrado em virtude do descumprimento do
disposto na alínea “a” do art. 30 da Lei no 8.212/1991:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
[...]
Ademais, consoante se verifica do documento de fl. 2, a penalidade aplicada teve
por fundamento os arts. 92 e 102 da Lei no 8.212/1991, além da alínea “g” do inciso I do art. 283
e do art. 373 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, que
se transcreve a seguir:
Lei no 8.212/1991
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.043 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10410.003867/2009-95

Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social. (Grifou-se)
Regulamento da Previdência Social
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 1991,
e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
I - a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) nas
seguintes infrações:
[...]
g) deixar a empresa de efetuar os descontos das contribuições devidas pelos segurados a
seu serviço;
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
Constata-se das disposições acima que tanto a obrigação de arrecadar e recolher as
contribuições dos segurados a serviço da empresa quanto a penalidade imposta pelo
descumprimento dessa obrigação encontram-se expressamente previstas na Lei de Custeio
Previdenciário, o que faz carecer de plausibilidade a tese desenvolvida na peça recursal de que a
autuação estaria fundamentada exclusivamente no Regulamento da Previdência Social.
Desse modo, não há que se falar que o lançamento representa qualquer afronta ao
princípio da legalidade, tampouco verifica-se o descumprimento de qualquer dispositivo do
Decreto no 70.235/1972.
Por outro lado, ao Regulamento da Previdência Social coube tão-somente, e nos
estritos limites estabelecidos no art. 92 da Lei no 8.212/1991, normatizar a forma da aplicação da
multa, de acordo com a gravidade da conduta. Aliás, como ressaltado na decisão recorrida, o
Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pela legalidade de a gradação das multas por
infração à legislação previdenciária ser estabelecida por meio de decreto. Senão vejamos o que
restou decidido no REsp no 470789/RS
PREVIDENCIÁRIO.
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
INSURGÊNCIA
CONTRA
APLICAÇÃO
DE
MULTA
DECORRENTE
DE
FALTA
DE
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
ARTIGOS
32,
33
E
92
DA
LEI
8212/91.
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.
1. O prequestionamento implícito da questão federal ê admitido pela jurisprudência do
STJ e deve ser acatado no caso concreto, no tocante ao artigo 92 da lei 8212/91,
porquanto sistematicamente relacionado com os artigos 32 e 33 do mesmo diploma
legal.
2. O Princípio da Reserva Legal reclama precisa aferição da sanção para as condutas
tipificadas em determinado dispositivo ou como regra de “encerramento” É possível ao
Legislador homogeneizar a sanção, aplicando-se a todos ou apenas a alguns deveres
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.043 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10410.003867/2009-95

instituídos na Lei. O art. 92 da lei 8212/91 é norma de encerramento e cumpre o
postulado da reserva legal, legitimando as sanções às infrações aos deveres legais, ao
dispor que a infração de qualquer dispositivo da lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada, sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, à
multa variável conforme dispuser o regulamento. Precedentes do STJ no sentido de que
a multa prevista de forma genérica como penalidade, não cominada expressamente nos
termos dos artigos 32, inciso II, 33, § 3o da Lei 8212/91, pode ser aplicada dentro dos
critérios estabelecidos pelo artigo 92 do mesmo diploma legal. Interpretação sistemática
da lei de custeio da seguridade social.
3. Recurso especial conhecido e provido (grifei)
Ressalte-se ainda que, nos termos do art. 26-A do Decreto no 70.235/1972, no
âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
de lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Em relação às turmas de julgamento
deste Conselho Administrativo Fiscal, há vedação no mesmo sentido sob abrigo do art. 62 do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015.
Conclusão
Por todo o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 221
DF CARF MF
Original